Tribunal: TJSP
Processo: 0015794-66.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Uso de documento falso
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Denúncia que imputa à ré o crime de uso de atestados médicos falsos emitidos por Unidade Básica de Saúde. Conduta que se subsume aos artigos 304 c.c. 297 ambos do Código Penal, e não ao artigo 301, §1o, do mesmo Diploma Legal. Competência dos Juizados Especiais Criminais que se cinge às infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja

Ementa:
Conflito negativo de jurisdição. Denúncia que imputa à ré o crime de uso de atestados médicos falsos emitidos por Unidade Básica de Saúde. Conduta que se subsume aos artigos 304 c.c. 297 ambos do Código Penal, e não ao artigo 301, §1o, do mesmo Diploma Legal. Competência dos Juizados Especiais Criminais que se cinge às infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. Inteligência do artigo 61 da Lei no 9.099/95. Súmula no 82 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Pena máxima em abstrato prevista no crime de uso de documento público falso que é de 6 (seis) anos, nos termos do artigo 297 do Código Penal. Cômputo que supera o limite legal previsto no art. 61 da Lei no 9.099/95. Conflito conhecido. Competência do Juízo da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO
ESPECIAL CRIMINAL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
20a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do conflito de jurisdição para declarar a
competência do Juízo da 20a Vara Criminal da Comarca da
Capital, ora suscitado, para apreciar a ação penal, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 20 de julho de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0015794-66.2020.8.26.0000
SUSCITANTE:
MM. Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Criminal da
Capital
SUSCITADO:
MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da Capital
INTERESSADA:
Claudenice da Silva Santos
VOTO No
1.966
Conflito negativo de jurisdição. Denúncia que
imputa à ré o crime de uso de atestados
médicos falsos emitidos por Unidade Básica de
Saúde. Conduta que se subsume aos artigos
304 c.c. 297 ambos do Código Penal, e não ao
artigo 301, §1o, do mesmo Diploma Legal.
Competência dos Juizados Especiais Criminais
que se cinge às infrações penais de menor
potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja
superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa. Inteligência do artigo 61 da Lei no
9.099/95. Súmula no 82 deste Egrégio Tribunal
de Justiça. Pena máxima em abstrato prevista
no crime de uso de documento público falso
que é de 6 (seis) anos, nos termos do artigo
297 do Código Penal. Cômputo que supera o
limite legal previsto no art. 61 da Lei no
9.099/95. Conflito conhecido. Competência do
Juízo da 20a Vara Criminal da Comarca da
Capital.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juiz de Direito
da Vara do Juizado Especial Criminal da Capital em face do MM. Juiz de
Direito da 20a Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal
(processo no 0083996-52.2014.8.26.0050), em que figura como ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
3
Claudenice da Silva Santos.
Alega, em suma, que, o MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da
Capital considerou-se incompetente, pois, no caso dos autos, após
aditamento da denúncia, a ré foi considerada como incursa nas penas
do artigo 304, combinado com o artigo 301, § 1o, ambos do Código
Penal, tratando-se, no seu entendimento, de crime de menor potencial
ofensivo. Contudo, afirma o Juízo Suscitante que o delito imputado à
acusada na denúncia refere-se ao uso de documento público falso,
conforme previsto no artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos
do Diploma Penal, de modo que a competência para apreciação da ação
penal é do Juízo da 20a Vara Criminal da Capital.
Foi designado o Juízo Suscitado para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 12/13).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela declaração da competência
do Juízo Suscitado - 20a Vara Criminal da Capital (fls. 19/20).
Este é o relatório.
O denominado conflito de jurisdição configura-se quando duas ou mais
autoridades judiciárias se considerarem competentes conflito positivo
- ou incompetentes conflito negativo - para conhecer do mesmo fato
criminoso; ou ainda, quando há controvérsia entre elas sobre eventual
unidade de juízo, reunião ou separação de processo, ex vi do disposto
nos artigos 113 e 114 do Código de Processo Penal.
No caso em testilha, foi ajuizada ação penal em face de Claudenice da
Silva Santos imputando-lhe a prática do crime de uso de atestados
médicos falsos emitidos por Unidade Básica de Saúde (art. 304 c.c. 297

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
4
do Código Penal).
Posteriormente, houve aditamento da denúncia para adequação da
capitulação jurídica, sendo a ré dada como incursa nas penas
insculpidas no artigo 304 c.c. artigo 301, ambos do Código Penal.
O MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da Capital, para onde os
autos foram originariamente distribuídos, declinou de sua competência,
por entender que o delito imputado à ré era de menor potencial
ofensivo, por cominar pena máxima de um ano de detenção (fl. 04).
Como é cediço, a competência dos Juizados Especiais Criminais cinge-se
às infrações penais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não
seja superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa, submetidos
ou não a procedimento especial, ex vi do disposto no artigo 61 da Lei no
9.099/95.
No caso em testilha, é imputado à ré o delito de uso de atestados
médicos falsos emitidos por Unidade Básica de Saúde, com a finalidade
de justificar suas ausências ao trabalho na empresa “Lia Store
Confecções Ltda.”, em 27 de outubro de 2013 e 02 de dezembro de
2013 (fls. 27/28 e 41).
A Unidade Básica de Saúde de Santa Isabel constatou que a ré não
compareceu às consultas nas datas citadas (fl. 88).
Conforme disposto no artigo 304 do Código Penal, pratica o crime de
uso de documento falso aquele que faz “uso de qualquer dos papéis
falsificados ou alterados, a que se referem os arts, 297 a 302”.
Inaplicável à espécie o artigo 301, §1o, do Código Penal, porquanto a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
5
não buscava vantagem de natureza pública, mas sim justificar suas
faltas na empresa privada em que trabalhava.
Por isso, o fato subsume-se ao disposto no artigo 304 c.c. 297 do
Código Penal, em razão do uso de documento público falso, uma vez
que o atestado médico apresentado teria sido emitido por Unidade
Básica de Saúde do Municipal, como bem ponderou a Procuradoria Geral
de Justiça ao declarar que a atribuição para oficiar nos autos caberia ao
48o Promotor de Justiça da Capital (fls. 284/289 dos autos de origem).
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"A conduta de apresentar à empresa privada
atestado médico com o timbre da rede pública
de saúde, ainda que conste a identificação de
médico não pertencente ao serviço público,
configura o delito de uso de documento público
falso" (STJ, REsp 1757386/DF, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, 6a Turma, DJe 14/5/2019).
Desse modo, considerando que a pena máxima cominada in abstrato no
artigo 297 do Código Penal é de 6 (seis) anos de reclusão, não se
vislumbra a competência do Juizado Especial Criminal para conhecer da
ação penal.
É o que dispõe a Súmula no 82 deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Compete ao Juízo Criminal Comum processar e
julgar ação na qual se imputam ao réu crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
6
cuja soma das penas máximas ultrapassa o
limite de 02 (dois) anos previsto no artigo 61 da
Lei 9.099/95”.
Nesse sentido, em casos análogos, é unívoco o entendimento desta
Colenda Câmara Especial:
“Conflito de Jurisdição
Ação penal que versa
sobre o crime de uso de documento falso
capitulado no art. 304 c.c. 299 do CP Denúncia
oferecida perante o suscitante que entendeu que o
delito praticado deve observar a pena prevista no
art. 301, § 1o, a caracterizar infração de menor
potencial ofensivo e determinou a remessa do feito
ao JECrim Descabimento Denúncia que veicula
a prática de uso de documento público falsificado
Possibilidade do juiz de reclassificar a conduta,
porém sem se afastar da narrativa fática do delito,
pena de vulnerar o princípio da correlação Caso
em que documento público foi falsificado para
abonar dia não trabalhado
Parquet que bem
descreveu
a
dinâmica
fática,
subsumindo
a
conduta ao artigo 304 c.c. art. 299, ambos do CP
Contrafação
que,
embora
não
se
amolde
perfeitamente à descrição contida na denúncia,
tampouco se enquadra nos termos do art. 301, §
1o, do CP, que reclama a obtenção de vantagem
em serviço público
Definição mais condizente
com o falso previsto no art. 297 da Lei penal
Pena cominada para tal falsificação que extrapola o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0015794-66.2020.8.26.0000 -Voto no 1966
7
parâmetro definido no art. 61 da Lei no 9.099/95 a
habilitar a competência da Justiça para crimes de
menor potencial ofensivo
Conflito acolhido

Competência do suscitante (19a Vara Criminal da
Comarca da Capital).” (Conflito de Jurisdição no
0007960-12.2020.8.26.0000, Rel. Renato Genzani
Filho, j. 07.05.2020).
Pelo
exposto,
conheço
do
conflito
de
jurisdição para declarar a competência do Juízo da 20a Vara
Criminal da Comarca da Capital, ora suscitado, para apreciar a
ação penal.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora